Tribunal: TJMT
Processo: 1029290-05.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029290-05.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE DAS GRACAS COSTA DE AZEVEDO - CPF: 073.773.042-00 (EMBARGADO), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, uma vez que o pedido de levantamento do depósito judicial deve ser requerido pela parte interessada, ao Juízo da causa, após o trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1029290-05.2021.8.11.0041 – COMARCA
DE CUIABÁ

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADO : JOSÉ DAS GRAÇAS COSTA DE AZEVEDO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
,

contra

acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, apenas para reduzir o valor do dano moral. (id. 184812185)

O embargante,
BANCO PAN S.A.,
alega omissão no julgado, pois não foi determinada a expedição de alvará em favor do ora embargante para levantamento do deposito judicial realizado pelo embargado, no valor de R$
R$ 2.459,98 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), o que acarretará enriquecimento ilícito da parte embargada.

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado. (id. 192781689)

Contrarrazões apresentadas. (id. 193876186)

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

O embargante, em apertada síntese, alega omissão, uma vez que não foi determinada a expedição de alvará em favor do ora embargante para levantamento do depósito judicial realizado pelo embargado, no valor de
R$ 2.459,98 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), o que acarretará enriquecimento ilícito da parte embargada.

Eis o trecho

do acórdão:

“(...)

A tutela de urgência foi deferida para “para autorizar o depósito do valor de R$ 2.459,98 em Juízo, vinculado a estes autos e determinar ao réu Banco PAN S/A a promover a suspensão do desconto referente ao Empréstimo n. 0229734238517, na folha de pagamento da autora, a partir da parcela subsequente a esta decisão, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 25.000,00. Destaca-se que o valor recebido pela autora à título de empréstimo não requerido, deverá ser depositado em conta do Juízo, consignado a estes autos, no prazo de cinco dias, sob pena de tornar sem efeito a determinação de suspensão dos descontos.” (id. 183433787)

Contestada a ação, e apresentada a impugnação, intimadas as partes, foi requerida a perícia grafotécnica.

O juízo deferiu a prova grafotécnica, sobrevindo a conclusão do laudo pericial “conclui-se que as assinaturas constantes nesses documentos não foram produzidas pelo requerente, tendo sido constatadas inúmeras divergências gráficas de elementos objetivos e subjetivos entre os manuscritos questionados e os padrões gráficos do Sr. Jose das Graças Costa de Azevedo.” (id. 183432502)

Com se vê, está comprovado por meio de perícia grafotécnica que o contrato em discussão não foi firmado pelo apelado, fato incontestável, logo, os descontos realizados em seu benefício previdenciário são irregulares e ilegais, além disso, o apelado consignou em juízo o valor de R$ 2.459,98 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavo), que foi creditado em sua conta de forma indevida.

O apelante, em apertada síntese, pretende afastar sua responsabilidade pela falha na prestação de serviço, apesar do resultado da perícia, alegando tratar-se de fraude de terceiro.

(...)

Como já mencionado é inquestionável a falha do banco apelante ao não propiciar a devida e necessária diligência quando foi formalizar contrato de financiamento em nome do apelado, uma vez que como ficou comprovado nos autos, trata-se de contrato fraudulento não firmado pelo apelado.

Com a formalização do contrato com documentos falsos, por certo que o apelado desconhecia a obrigação e sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundo de um contrato de empréstimo fraudulento formalizado por terceiro, junto ao apelante.

Dessa forma, imperiosa a manutenção da sentença no ponto em que determinou a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do apelado, até porque, como já mencionado, o apelado consignou em juízo do valor creditado indevidamente em sua conta, o que demonstra sua boa fé.

A Juíza reconheceu o dano moral e condenou o apelante a reparar o apelado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil

reais).

Incontroverso, que o apelado em razão de um contrato fraudulento sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Aí está a responsabilidade do apelante, que não foi diligente o suficiente quando formalizou o contrato, o que gerou os descontos indevidos no benefício previdenciário do apelado, restando configurado o nexo causal com o prejuízo daí resultante.

O dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelante em conferir os documentos para celebração do contrato.

(...)

No que tange ao pedido de compensação do valor disponibilizado na contratação com o montante condenatório, não merece acolhimento, uma vez que o apelado consignou em juízo o valor indevidamente creditado em sua conta.”

A pretensão do embargante para que seja determinada expedição de alvará judicial, não comporta acolhimento, uma vez que cabe ao embargante ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, perante o Juízo da causa.

O direito do embargante está assegurado, isto é, o valor de R$ 2.459,98 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), foi depositado em Juízo pelo embagado, de modo que, após o trânsito em julgado, deverá o embargante solicitar o levantamento do montante depositado, que lhe pertence.

Sendo assim, não há que se falar em omissão.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024